Tribunal: TJDFT
Processo: 0713960-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713960-07.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO EMILIANO DE ASSIS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposta por ROGERIO EMILIANO DE ASSIS contra sentença proferida pela 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo de repactuação de dívidas instaurado em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e CARTÃO BRB S/A, julgou improcedente o pedido de instauração de procedimento de repactuação de dívidas e declarou extinto o processo, com resolução de mérito com base no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em suas razões, a apelante alega que: 1) está em situação de superendividamento; 2) após os descontos realizados em seu contracheque e conta corrente, sua renda líquida fica nula; 3) não possui condições de assegurar seu mínimo existencial e de sua família; 4) na audiência de conciliação, o Banco de Brasília fez proposta de acordo; 5) as condições do acordo apresentadas pelo banco diretamente ao apelado, sem o acompanhamento dos seus patronos, são absolutamente diversas daquelas inicialmente propostas em audiência; 6) de forma diferente do que foi descrito em audiência, o valor da parcela aumentará anualmente; 7) foi incluído um valor de seguro prestamista de mais de oito mil reais na renegociação; 8) o juízo considerou que o mínimo existencial do consumidor pessoal natural seria equivalente a R$ 600,00 mensais, portanto, os fatos objeto da demanda de origem não se enquadram na Lei 14.181/2021; 9) a situação fática dos autos que permite a repactuação das dívidas objeto da demanda; 10) a falta de regulamentação do mínimo existencial não inviabiliza a aplicação do rito da Lei 14.181/2021; 11) foi concedida tutela de urgência nos autos do Agravo de Instrumento 0720033-95.2023.8.07.0000 pela limitação dos descontos, que deve ser mantida; 12) o banco incluiu desconto de parcela de R$ 2.650,00 a título de novação, porém sem anuência do autor (ID 52341008). Requer a antecipação de tutela recursal para manutenção da tutela de urgência concedida no Agravo de Instrumento 0720033- 95.2023.8.07.0000, para que seja determina a “limitação dos descontos efetuados no contracheque e na conta corrente do autor, cada um ao patamar de 30% de sua renda líquida”. No mérito, requer a cassação da sentença para que seja aplicado o rito da Lei 14.181/2021. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas, nas quais o Banco de Brasília suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade (IDs 52341069 e 52341068). Efeito suspensivo indeferido (ID 54977716). Diante da alegação de fato novo na apelação - desconto mensal de parcela no valor de R$ 2.650,00, não autorizado por Rogério – o Banco de Brasília foi intimado para se manifestar sobre o motivo dos descontos (ID 53426958). O Banco de Brasília se manifestou no sentido de que os descontos efetuados, a partir de 09/2023, no valor de R$ 2.650,00, são referentes ao contrato de novação (2023630279) pactuado por Rogério, por intermédio da Agência de Consultoria Financeira, no “mutirão crédito consciente”. Transcreve-se parecer do acordo: “MUTIRAO CREDITO CONSCIENTE NOTA EXECUTIVA 005/23 DICOR/SUCOR/GEREV##AGENCIA DE CONSULTORIA ## ROGERIO EMILIANO DE ASSIS # Servidor da SEE DF com renda total bruta de R$ 12.308,36, renda total liquida R$ 6.659,021 . PROPOSTA: Com o intuito de adequar o endividamento, cliente busca acordo. Assim, propoe a negociacão :0339-NOVACAO 2022522316 117.726,010242-CRED PESS PUBL0125375719 8.130,020037-13o SALARIO 0125793740 2.362,880037-13o SALARIO 0128869534 2.022,800037-13o SALARIO 0128906332 663,38 por NOVACAO (339) no valor liquido de R$ 137.695,77, valor bruto R$ 150.215,84, parcelado em 60 meses, com seguro prestamista e taxa aplicada de 1,65ppam . Assim, teremos um comprometimento de 38pp sobre a renda bruta.OBs1 : trata-se de Acordo relativo ao processo judicial 0713960-07.2023.8.07.0001 , sem cobrança de custas ou honorários e 2: Quitação do cartão MASTERCARD: 5222731111193026 - Saldo para quitação - R$ 6.790,68.” - grifou-se. Assim, referido contrato abrange os contratos anteriores pactuados por Rogério, que são descontados diretamente em sua conta corrente, e a dívida do cartão de crédito. Em que pese o autor, por intermédio de seu advogado, ter se manifestado no sentido de não ter autorizado referido desconto, o Banco de Brasília anexou aos autos o termo de proposta aceito por Rogério. Além disso, a proposta supostamente aceita diverge da proposta que o autor alega não ter autorizado. Intime-se o autor para que se manifeste quanto ao documento apresentado pelo Banco de Brasília e quanto à persistência do interesse recursal – em razão da proposta de novação prever expressamente que se trata de acordo relativo a este processo. Prazo: 5 dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator